Tribunal: STF
Processo: RE 218773
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Honorários
advocatícios. Pretensão de submeter a nova análise do cálculo da
fixação da sucumbência. Matéria não impugnada nas instâncias
ordinárias. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte